Tribunal: TJMT
Processo: 1007557-42.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007557-42.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA DE FRANCA - CPF: 941.008.299-49 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), SUSANI TROVO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 049.844.429-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – ÔNIBUS QUEBRADO E COM PNEU FURADO – ATRASO NA VIAGEM – ESPERA DOS PASSAGEIROS À BEIRA DA ESTRADA EXPOSTOS A RISCO E ANGÚSTIA POR MAIS DE TREZE HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa requerida deve garantir a segurança e condições mínimas a seus passageiros, o que não ocorreu no caso, visto que a autora aguardou por mais de 13 horas pelo resgate, havendo falha na prestação dos serviços, o que enseja o dever de indenizar.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

De acordo com a orientação firmada na Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ (AgInt no AREsp 97.503/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06.11.2018, DJE 12.11.2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007557-42.2017.8.11.0002

APELANTE:
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADA:
ROSELI APARECIDA DE FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anfee Souza
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais n.1007557-42.2017.8.11.0002 ajuizada por
ROSELI APARECIDA DE FRANÇA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data em que houve o atraso da viagem, e condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões recursais que houve o estouro de um dos pneus do veículo, que acabou ficando preso à roda, impossibilitando a colocação do estepe e fazendo com que o veículo andasse lentamente, o que no entender da mesma não enseja a reparação por danos morais, já que condizentes a meros aborrecimentos e incômodo da vida cotidiana.

Assevera que a parte autora não trouxe qualquer comprovação do efetivo abalo moral em decorrência da suposta falha na prestação de serviço, além do que afirma que a pandemia do COVID-19 ocasionou impacto drástico nas suas operações, decorrente da suspensão do transporte interestadual em vários Estados brasileiros, sendo que, neste momento, as pessoas estão receosas de utilizar transporte coletivo, sendo, pois, a sua situação econômica delicada, com redução de jornada de colaboradores e demissão de muitos outros.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam afastados os danos morais, e caso não seja este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório para R$1.000,00 (mil reais), e que os juros incidam a partir do arbitramento e não do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 48926969, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no id. 48926966.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ROSELI APARECIDA DE FRANÇA
ajuizou ação de indenização por danos morais em face de
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, onde narra em sua inicial que realizou a compra de um bilhete de passagem rodoviário com destino de Juína/MT à Vilhena/MT, para o dia 22.09.2017, cuja partida estava marcada para às 19h:00min e o horário de chegada previsto para 00h:30min do dia 23.09.2017, cuja data e os horários previamente escolhidos ocorreram em razão do compromisso que a parte autora possuía na cidade de destino.

Diz que após trafegar aproximadamente 70 km, por volta das 22h00min furou o pneu traseiro do ônibus, impossibilitando-a de prosseguir viagem, e por volta das 07h00min do dia seguinte (23.09.2017) é que a requerida encaminhou um mecânico até o local, o qual passou horas tentando consertar o veículo, mas não logrou êxito.

Relata que cansados de tanto aguardar reforço, alguns passageiros ajudaram o motorista a colocar o estepe, porém, não era compatível com o veículo, sendo que em virtude do pneu furado conseguiram prosseguir viagem por mais 70km aproximadamente, quando por volta das 11h00min chegou outro ônibus para fazer a baldeação dos passageiros, os quais somente chegaram ao destino exatamente às 13h00min.

Afirma que uma viagem que deveria durar aproximadamente 5 horas teve duração de 18 horas, ou seja, atraso de 13 horas. Além disso, afirmou em sua peça de ingresso que não houve segurança e conforto mínimo, fatos que configura a desídia e a negligência na prestação de serviço da requerida, o que por si só traduzem a clara obrigação da empresa demandada em indenizar a requerente pelos danos morais sofridos, razão pela qual requereu a condenação da mesma ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no Id. 11612096, alegando que devido a forma como se deu o estouro do pneu, o motorista não conseguiu retirar a roda para inserir o estepe, assim como não havia comunicação no local, o motorista precisou aguardar que passasse algum veículo na rodovia para solicitar que avisassem na garagem da requerida em Vilhena/RO, para que enviassem socorro.

Alegou, ainda, que infelizmente todos ficaram a noite toda no ônibus aguardando o socorro, que devido à falta de comunicação no local só chegou às 07h da manhã do dia seguinte com a chegada do mecânico, porém, o mesmo não conseguiu resolver o problema, o qual orientou que o motorista prosseguisse lentamente até encontrar outro ônibus para fazer a baldeação. Por fim, salientou em sua peça defensiva que inexiste dano moral na espécie vertente, por se tratar de situação corriqueira, transponível, que não ultrapassa o mero dissabor, sendo ainda caso fortuito, excludente de responsabilidade da ré, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, ratificando os termos da inicial (id. 11759558).

Em seguida as partes informaram não possuir interesse na produção de outras provas além das já existentes nos autos (Ids. 16673278 e 16716705), sobrevindo a sentença hostilizada, em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data em que houve o atraso da viagem, além de condená-la também ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformada, a requerida/apelante defende que os fatos ocorridos não causaram danos à apelada, em razão de ser fato corriqueiro que acontece nas estradas brasileiras, além de afirmar que não houve comprovação por parte da recorrida quanto aos danos sofridos, pleiteando o afastamento do dano moral. Alternativamente, postula pela sua minoração para o valor de R$1.000,00 (mil reais), em razão da pandemia do COVID-19, bem como que os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

Pois bem. Em que pese as razões recursais expostas pela recorrente, tenho que o recurso não almeja o provimento esperado, isso porque é inquestionável que a conduta da empresa causou danos a autora que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, a qual permaneceu, por negligência da empresa, por 13 (treze) horas aguardando providências para seguir viagem.

Embora a apelante alegue que as estradas brasileiras encontram-se em péssimo estado de conservação, tal fato, isoladamente considerado, não a exime da responsabilidade quanto aos danos causados, pelo contrário, a ciência de que existem percalços nas estradas aumenta a responsabilidade pela manutenção preventiva dos veículos e adoção de estratégias para resolver a situação em menor tempo possível, o que, pelo visto, não foi observado pela requerida.

Para corroborar, de acordo com o vídeo (Id. 10138279) e fotografias (Id. 10135257) colacionados aos autos pela parte autora, denota-se que a apelada permaneceu em ambiente inóspito, sem qualquer assistência da apelante, enquanto aguardava a chegada de outro veículo, o que não ocorreu, tanto que a própria recorrente afirma que não possuía veículos disponíveis, encaminhando apenas um mecânico que não conseguiu solucionar o problema.

Logo, ao que se denota dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida no ponto, pois houve vício de qualidade na prestação dos serviços ofertados pela requerida, que dele decorreram danos não só a apelada, mas aos demais passageiros, pois com o defeito no ônibus foi colocado em risco a integridade física e a própria vida da parte autora.

Desse modo, configura-se dano moral quando há falha no transporte coletivo interestadual ocasionado pela quebra de ônibus/pneu na estrada e consequente espera de mais de 13 horas por resgate.

Guardadas as particularidades, segue jurisprudência de caso similar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“
CONSUMIDOR. ATRASO EM VIAGEM. ÔNIBUS QUEBRADO POR DUAS VEZES. ESPERA DOS PASSAGEIROS À BEIRA DA ESTRADA EXPOSTOS A RISCO E ANGÚSTIA. FATO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA ESTRUTURA DA EMPRESA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVOLUÇÃO DE METADE DO VALOR DA PASSAGEM. DESCABIMENTO, POR TER O SERVIÇO, A DESPEITO DE DEFEITUOSO, SIDO PRESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O NÃO FORNECIMENTO DE ÔNIBUS ADEQUADO À REALIZAÇÃO DA VIAGEM, NEM, TAMPOUCO, MEIO DE COMUNICAÇÃO AO SEU MOTORISTA PARA SOLICITAR AUXÍLIO EM CASO DE NECESSIDADE, DENOTA FALHA GRAVE NA ESTRUTURA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, CARACTERIZANDO O FATO DO SERVIÇO E ENSEJANDO A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE A AUTORA TER SIDO RELEGADA À ESPERA NA, NA BEIRA DA ESTRADA, POR AUXÍLIO, EXPOSTA AO RISCO E À ANGÚSTIA. 2. O ARGUMENTO DE QUE A EXISTÊNCIA DE ENGARRAFAMENTO NA ESTRADA DEU CAUSA AO SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR BEM COMO QUE O PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS BRASILEIRAS DERAM CAUSA À QUEBRA DOS VEÍCULOS NÃO ESCUSAM A RÉ, POR SE TRATAR DE FATOS NOTÓRIOS, TANTO MAIS PORQUE A EMPRESA SE ENCONTRA ESTABELECIDA NO MERCADO HÁ MAIS DE 63 ANOS.
3. DESCABE, CONTUDO, A RESTITUIÇÃO DE METADE DE VALOR DA PASSAGEM A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, UMA VEZ QUE O SERVIÇO FOI, DE QUALQUER FORMA, PRESTADO, TENDO A AUTORA CHEGADO AO SEU DESTINO, DESCABENDO JUSTIFICAR A DEVOLUÇÃO COM O ARGUMENTO DO FATO DO SERVIÇO, JÁ PONDERADO NA o,
492335020078070001 DF 0049233- 50.2007.807.0001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: 15/01/2009, DJ-e Pág. 69).

E deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS – PNEU FURADO – ATRASO NA VIAGEM POR TREZE HORAS – PERÍODO NOTURNO – PASSAGEIROS QUE PERMANECERAM NA ESTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR
– RELAÇÃO CONSUMERISTA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Configura-se dano moral quando há falha no transporte ocasionado por quebra de ônibus na estrada e consequente esperar por mais de 13 horas por resgate, ainda mais no período noturno, o que enseja a falha na prestação do serviço fornecido pela empresa de transporte.

Sabe-se que dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

O quantum indenizatório arbitrado este deve ser minorado, para atender a moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

“[...] De acordo com a orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Precedentes [...]”. (AgInt no AREsp 897.503/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018).

“[...] Não há falar em minoração da verba honorária quando ela foi fixada dentro dos parâmetros legais”. (Ap 27691/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) [...]”.
(N.U 1007552-20.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Assim, mostrando-se incontroversa a falha na prestação do serviço, nasce ao interessado o direito de ver-se reparado nos danos experimentados, ainda que puramente de ordem moral.

E quanto ao ponto, é sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Nessa seara, dada as particularidades do caso concreto, considerando os elementos que compõe o dano moral, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional, além de encontrar-se de acordo com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido, segue o seguinte Precedente que manteve a importância de dez mil reais fixados na sentença, em caso absolutamente análogo ao presente, inclusive envolvendo a mesma empresa recorrente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VIAGEM DE ÔNIBUS – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO MECÂNICO NO VEÍCULO – PERMANÊNCIA DA PASSAGEIRA E DE SUA FILHA EM LOCAL INÓSPITO, POR VÁRIAS HORAS, SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE – SITUAÇÃO VEXATÓRIA CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1. “Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer inadimplemento contratual ensejador de dano moral, somente se configurando este por atraso em voo, em regra, se o consumidor foi submetido à situação constrangedora ou humilhante” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 764.125/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 15/12/2015, DJe 03/02/2016). 2. Demonstrada a inospitalidade do local onde a autora e sua filha tiveram que permanecer por várias horas, inclusive de madrugada, sem qualquer assistência por parte da empresa/ré, inclusive correndo risco de serem vitimadas por acidente de trânsito em razão da ocupação não sinalizada da faixa de rolamento, é possível a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.”
(N.U 0003398-61.2014.8.11.0040, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016)

Pretende ainda a incidência dos juros moratórios relativos ao dano moral a partir da data do arbitramento, contudo, razão não assiste a apelante.

No caso, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, segundo entendimento do STJ:

“[...] De acordo com a orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes [...]”
(AgInt no AREsp 97.503/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06.11.2018, DJE 12.11.2018).

Dessa forma, não prospera a pretensão de reforma nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020